Tribunal: TJDFT
Processo: 0043980-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043980-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUCCI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por intempestividade, já que o apelante deu ciência da decisão que analisou os Embargos de Declaração no dia 26/7/2023, encerrando-se o prazo para interposição da apelação no dia 8/9/2023, mas o recurso só foi interposto no mês de janeiro de 2024. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024 10:30:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador